Tribunal: STF
Processo: RE 1338447
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cidade Ocidental interpôs recurso extraordinário em face de acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS E TERÇO DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Sustenta que o pronunciamento implicou ofensa ao art. 40, §2º, e 3º da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas em discussão por não serem estas incorporáveis à aposentadoria do servidor. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito Dr. André Costa Jucá, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Município de Cidade Ocidental e o Fundo de Previdência do Município de Cidade Ocidental – Ocidental PREV, solidariamente, não mais efetue descontos previdenciários sob o 1/3 constitucional das férias, horas extras e nem sob o adicional de insalubridade da parte autora, e ainda, condenando o município requerido a restituir todos os valores cobrados a este título, observada a prescrição quinquenal. 



    …...................................................................................................



    Quanto ao mérito do tema em questão, o excelso Supremo Tribunal Federal - STF, julgou o recurso paradigma, no qual foi editada a seguinte tese (Tema 163): “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” (STF, Tribunal Pleno, RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 11/10/2018, Processo Eletrônico Dje-056 Divulgado em 21.03.2019 Publicado em 22.03.2019). 7. Nesse sentido, é a Súmula n. 09, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO: “Não são passíveis de incidência de contribuição previdenciária as verbas pagas aos servidores públicos não computáveis nos cálculos dos proventos de inatividade.” 8. Desse modo, posiciono meu entendimento, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no Tema 163, bem como com a Súmula 09, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no sentido de que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária só deve computar os ganhos habituais e os que têm reflexos para aposentadoria. 



    A respeito da matéria em causa, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 593.068/SC, Tema 163/RG, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese:



    Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator